Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715220-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN ARAUJO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Alan Araújo da Silva contra a r. sentença (ID 27178799) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por perdas e danos materiais e moral proposta pelo apelante em desfavor do Banco de Brasília S.A. (BRB), julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o processo com julgamento de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por despacho, esta Relatoria determinou a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em razão do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, para fins do art. 1.037, §§ 8o ao 13 do CPC (ID 27669500). A parte autora/apelante não se manifestou, conforme certidão de ID 28437212. O BRB, por sua vez, manifestou ciência, conforme petição de ID 27994358. Dessa forma, esta Relatoria proferiu a decisão de ID 29386915, determinando a suspensão do feito com fulcro no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil e o retorno dos autos à Secretaria da Turma para aguardar o julgamento da controvérsia descrita no Tema no 1085 do STJ. Posteriormente, contudo, o BRB coligiu petição opondo-se à suspensão. Aponta que o alcance do repetitivo está direcionado à aplicabilidade ou não da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, com amparo no percentual especificamente previsto na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), a qual se aplica apenas a empregados regidos pela CLT. Afirma que, no caso concreto, o autor, que é servidor público distrital, seria regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e não pela CLT. Assentado em tal premissa, o BRB requer o prosseguimento do feito (ID 29528395). Ante o exposto, determino a intimação do autor/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição de ID 29528395, em que o BRB requer o prosseguimento feito. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator